Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DECISÃO Esta relatoria converteu o julgamento em diligência para que fossem cientificadas a União e a d. Procuradoria de Justiça (Id 22625448). A União admitiu possível interesse econômico, mas ressaltou não deter documentos e condições de apresentar elementos para o julgamento da questão. Por isso, requereu a intimação do embargante Banco do Brasil S.A. para expressar o assentimento com sua intervenção para não frustrar estratégia de defesa ou eventual tratamento em andamento com os embargados (Id 23685206). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela falta de interesse justificador da intervenção do Ministério Público (Id 23714037). Em atenção ao requerimento formulado pela União (Id 23752655), esta relatoria concedeu oportunidade ao embargante para manifestação. Em petição, o recorrente afirmou não haver contradição, mas tão somente a perda do objeto dos embargos de declaração em diferentes momentos da tramitação processual e concordou com o ingresso da União no processo em consideração ao art. 5o da Lei 9.469/1997 (Id 23997191). Os embargados apresentaram petição (Id 24355000), em que defendem que a única questão ora pendente de julgamento refere-se à alegação dos embargos sobre a “análise de documentos comprobatórios da data em que houve a deleção dos programas dos computadores do banco”, a respeito da qual, para o Embargante, persistiria a omissão. Os recorridos ressaltam que, a esse respeito, os Embargados entendem ter demonstrado cabalmente no Id. 16609358 p. 8/12 os motivos pelos quais se trata de questão que foi definitivamente resolvida, sendo incontroverso que o BANCO DO BRASIL encerrou apenas em 16/11/2007 o uso dos programas que criou com base no software criado pelos Embargados, conforme atestado em laudo pericial e confessado pela assistente técnica do próprio Embargante. Manifestaram não terem conhecimento de eventual apuração pelo recorrente, no âmbito interno, dos responsáveis pelo ato ilícito que ensejou o direito à indenização perseguida no processo e pleitearam o julgamento do recurso. Posteriormente, ressaltaram a tramitação do recurso há mais de um ano, informaram que o embargado Tomáz de Aquino de Rezende Soares conta com sessenta e dois anos de idade e requereram prioridade na tramitação para que o julgamento ocorra o mais rápido possível (Id 26490954). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da tramitação prioritária do recurso O art. 1.048, I e § 4o, do CPC[1] assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O embargado Tomáz de Aquino de Rezende Soares comprova contar atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade (Id 26490955). Portanto, ele tem direito à prioridade na tramitação do recurso. Apesar de não depender de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado, impõe-se o deferimento para lhe assegurar o benefício pleiteado (Id 26490954). 2. Da intervenção da União no recurso A União solicitou assentimento do recorrente para que interviesse no recurso. Como houve manifestação favorável do Banco do Brasil S.A., faz-se necessário conceder nova vista à União para que possa se manifestar sobre a questão pendente de julgamento em embargos de declaração que serão reapreciados pelo colegiado. Ante o exposto: a) DEFIRO o requerimento formulado pelo embargado Tomáz de Aquino de Rezende Soares para que seja deferida tramitação prioritária em razão de sua condição de idoso. b) DETERMINO que se dê conhecimento à União da concordância do embargante Banco do Brasil S.A. com sua intervenção no processo. Em razão disso, FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação como interveniente, caso escolha fazê-lo. Publique-se. Intimem-se. Anote-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.